Tribunal: TJMT
Processo: 1023252-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1023252-03.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JAIR VALERIANO DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA
Vistos etc.
A decisão atacada foi prolatada em 19.10.2021, de modo que não visualizo urgência a justificar a análise do pedido de liminar.
Assim, indefiro o pedido.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA